Tribunal: TJES
Processo: 5012720-96.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012720-96.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RECORRIDO: VALDRIANA PAULINO FAGUNDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012720-96.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RECORRIDO:
VALDRIANA PAULINO FAGUNDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela Administradora de Consórcios ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento (dolo), condenando a ré à restituição imediata e em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A ré pugna pela reforma integral da sentença, defendendo a validade da contratação e a aplicação do Tema Repetitivo 312 do STJ e da Lei nº 11.795/08 (devolução após o encerramento do grupo). A autora, em contrarrazões, pleiteou a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer do pedido de reforma da sentença (majoração de danos morais) formulado pela parte autora em sede de contrarrazões; e (ii) saber se houve vício de consentimento (dolo) na contratação do consórcio, decorrente de promessa de contemplação imediata, e, em caso positivo, se a restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral, afastando-se as regras aplicáveis aos consorciados desistentes/excluídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece do pedido de majoração de danos morais formulado em contrarrazões, pois esta peça tem natureza defensiva e é via inadequada para pretensão de reforma, operando-se a preclusão temporal ante a ausência de interposição de recurso inominado pela parte autora.

Restou comprovado nos autos (prova em vídeo) que a preposta da administradora de consórcios induziu a consumidora em erro, configurando o dolo (art. 145 do CC), ao prometer contemplação imediata mediante manobra com o próprio crédito da carta, viciando a manifestação de vontade.

Reconhecido o dolo, impõe-se a anulação do contrato de consórcio, com o retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC).

É inaplicável à hipótese de anulação de contrato por culpa exclusiva da administradora o entendimento firmado no Tema 312 do STJ ou as disposições da Lei nº 11.795/08, que tratam exclusivamente de desistência ou exclusão de consorciado em contrato válido.

A restituição dos valores pagos deve ser imediata e integral (100%), sem qualquer retenção de taxas (administração, adesão, fundo de reserva ou seguro), sob pena de enriquecimento ilícito da ré e penalização indevida da vítima.

Cabível a devolução em dobro dos valores, dada a nítida má-fé da recorrente ao induzir a consumidora em erro.

Dano moral configurado, pois a autora foi privada de seus recursos destinados à aquisição de casa própria em razão de engodo. O valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento (dolo), decorrente de falsa promessa de contemplação imediata, impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, afastando-se a aplicação da Lei nº 11.795/08 e do Tema Repetitivo 312 do STJ, que se restringem às hipóteses de desistência ou exclusão em contratos válidos."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º e 3º;

CC, arts. 145 e 182.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
VALDRIANA PAULINO FAGUNDES
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos (ID 18113953), nos termos do dispositivo a seguir:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, para:
I) CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida (ID 81322667);
II) DECLARAR
a nulidade do contrato de consórcio n.º 001000211281, celebrado entre as partes;
III) CONDENAR
a ré
ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
a restituir à autora
VALDRIANA PAULINO FAGUNDES
o valor de R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais), em dobro, totalizando
R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais)
. Este valor deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do desembolso (23/08/2025);
IV) CONDENAR
a ré
ÂNCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da autora
VALDRIANA PAULINO FAGUNDES
. Este valor deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação.”.

Em sede recursal (ID 18113954), a parte recorrente, em suma, arguiu a regularidade na contratação. Por essa razão pleiteia a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 18113960), refutando as teses recursais e pleiteando, na mesma peça, a majoração do valor fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, dada a ausência das hipóteses legais para a concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Do Pedido de Reforma em Sede de Contrarrazões

No que tange ao pleito de majoração dos danos morais formulado pela recorrida em suas contrarrazões, este não merece conhecimento. As contrarrazões possuem natureza estritamente defensiva, visando à manutenção da sentença. A via processual é inadequada para formular pretensão de reforma do julgado, operando-se a preclusão temporal ante a ausência de recurso próprio pela parte autora.

Superadas as questões processuais, passo à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo ser o caso de manutenção integral do julgado.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento decorrente de suposta promessa de contemplação imediata apta a invalidar a contratação do consórcio.

Assim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Ao ver o vídeo acostado aos autos ao ID 18113826, onde há a conversa da autora com a proposta da recorrente explicando os pormenores do contrato, esta dá a entender que há promessa de contemplação imediata. Há menção a utilização de parte do crédito da carta (não sei como isso seria possível, considerando se tratar de uma ficção) para oferecimento de lance, e, com isso, conseguir a contemplação imediata, que era o objetivo dos autores quando da celebração do contrato.

Nesse caso, resta cabalmente demonstrado que a manifestação de vontade do consumidor foi flagrantemente maculada por manobra dolosa da requerida. A promessa de imediato acesso aos recursos constitui expediente astucioso destinado a induzir o aderente em erro, configurando o dolo previsto no artigo 145 do Código Civil.

Art. 145 do Código Civil:

"São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa."

Reconhecido o vício de consentimento por dolo, a consequência jurídica imperativa é a anulação do negócio jurídico, devendo as partes retornar ao estado anterior (status quo ante), nos exatos termos do artigo 182 do Código Civil, conforme reconhecido em sentença.

A Administradora de Consórcios Ré sustenta que a devolução de valores ao consorciado desistente ou excluído deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 312 (REsp 1.119.300/RS) e com a Lei nº 11.795/08.

Contudo, tal entendimento é inaplicável à hipótese dos autos.

A tese fixada pelo STJ e a legislação de regência disciplinam exclusivamente às situações de retirada voluntária, desistência ou exclusão por inadimplência do consorciado regular. No caso em tela, não se trata de resilição unilateral (desistência), mas sim de resolução por invalidade do contrato (anulação) decorrente de conduta ilícita da própria Administradora.

Se o contrato é nulo desde a sua origem por vício de consentimento, não subsiste vínculo contratual apto a reter os valores do consumidor. Condicionar a restituição ao encerramento do grupo significaria impor ao consumidor lesado o ônus de suportar os efeitos de um contrato nulo, gerando manifesto enriquecimento ilícito da requerida. Portanto, a restituição deve se dar de forma imediata.

Como corolário lógico da anulação do negócio jurídico e do retorno das partes ao estado anterior, é vedada qualquer retenção ou decote de encargos contratuais, tais como taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva ou seguro.

A retenção dessas verbas somente seria legítima se o contrato fosse válido e estivesse produzindo efeitos. Uma vez desfeito o vínculo por culpa exclusiva e dolo da Administradora, a retenção de qualquer porcentagem penalizaria indevidamente a vítima do ilícito. A restituição, por conseguinte, deve ser integral, correspondendo a 100% de todos os valores vertidos pelo Autor à Ré.

No que tange aos juros de mora, afasta-se a pretensão de incidência apenas a partir do trigésimo dia subsequente ao encerramento do grupo, eis que derivado do contrato declarado nulo.

Cabe, da mesma forma, a devolução em dobro dos valores, eis que nítida a má-fé da recorrente, ao induzir a erro a parte autora na celebração do ajuste.

O danos extrapatrimoniais são evidentes, eis que a parte autora, por engodo, restou privada de seus recursos, que seriam utilizados para aquisição/construção de casa própria, sendo os valores fixados pelo juízo de origem proporcionais e razoáveis para reparar o dano, sem gerar enriquecimento sem causa, considerando, ainda, o viés educativo, como forma de impedir a continuidade e perpetração da referida conduta ilícita e predatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERNANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)